Tribunal: TJDFT
Processo: 0023476-59.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023476-59.2004.8.07.0001 RECORRENTE: NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14726394 (p. 64/67), indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso (ID 14726397, ID 14726399, ID 14726400 e ID 14726401). O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 851.421/DF (Tema 817) (ID 26299930). Em estrito cumprimento à determinação da Corte Suprema, retornem os autos ao órgão julgador para que sejam apreciados uma vez mais, sob a perspectiva da tese firmada no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019